Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COOPERATIVA HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-CDC. INCIDÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões declinadas pelo apelante estão coerentes com a matéria controvertida, qual seja, ocorrência ou não de danos morais, mormente aquela apreciada e decidida pelo juízo singular. 1.1 A parte autora/recorrente cuidou de atacar os fundamentos da r. sentença. Preliminares rejeitadas.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a Cooperativa que, atuou na administração do empreendimento imobiliário, age como prestadora de serviços e os seus cooperados se equiparam a consumidores, incidindo na espécie a legislação consumerista. 2.1 Na presente demanda, não se aplica o adimplemento substancial, uma vez que não há qualquer pleito de resolução contratual. Ademais, o contrato celebrado pelas partes consignou expressamente a correção automática do valor da venda pelo índice de custo da construção, tendo o autor/apelante anuído a tal montante, sendo tal valor devido.
3. Para configuração de danos morais, o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito capaz de ofender os direitos de personalidade. 3.1 No caso dos autos, quando da entrega das chaves, o apelante encontrava-se inadimplente em relação a parte de sua obrigação, não sendo possível vislumbrar a prática de qualquer ato ilícito pela apelada. Ademais, ainda que assim não o fosse, o mero atraso na entrega das chaves sequer seria hábil a configurar dano moral, mas mero dissabor cotidiano.
4. Recurso conhecido e desprovido.